Tribunal: TJES
Processo: 5001196-13.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: PAULO SERGIO LEITE LOPES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO. ACORDO DE REPACTUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA REGIONAL VINCULADA AO TRF-6. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA TODO O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de indenização, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual quanto ao pedido de nulidade do ato administrativo, mas manteve a competência estadual para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais, além de determinar a inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: estabelecer se a incompetência absoluta da Justiça Estadual deve alcançar todo o objeto da ação originária, inclusive o pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado na Pet. 13.157 atribui à Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária, vinculada ao TRF-6, a competência para julgar demandas que tenham como objeto o Acordo de Repactuação homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A cisão da causa para julgamento isolado do dano moral pela Justiça Estadual gera risco de decisão sobre a higidez de ato praticado sob diretrizes fixadas em âmbito federal e contraria a natureza estrutural da solução conferida ao conflito coletivo.

5. O reconhecimento da incompetência absoluta do juízo estadual prejudica a análise da insurgência relativa à inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A competência da Coordenadoria Regional vinculada ao TRF-6 abrange demanda cujo objeto exige interpretação do Acordo de Repactuação, de seus fluxos e de seus critérios de elegibilidade. 2. A cisão do pedido de nulidade do ato administrativo e do pedido de dano moral não prevalece quando a pretensão indenizatória decorre diretamente da validade ou licitude do ato praticado no sistema indenizatório. 3. Incompetência da Justiça Estadual para todo o objeto da ação.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet. 13.157; STJ, Conflito de Competência nº 144.922.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de indenização ajuizada por Paulo Sergio Leite Lopes, na qual o Magistrado de origem, embora tenha reconhecido a incompetência da Justiça Estadual em relação ao pedido de Declaração de Nulidade do Ato Administrativo, fixou a competência do Juízo para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais, além de determinar a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

Nas razões recursais de id.
17954211
, a agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação ao não explicar a incidência do CDC ao caso; b) a competência para julgar a lide é da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária do TRF-6, conforme o Acordo de Repactuação homologado pelo STF na Pet. 13.157, inclusive quanto ao pedido de reconhecimento de danos morais; c) não existe relação de consumo entre as partes, sendo a Samarco uma empresa de mineração; d) inexistem os requisitos para a inversão do ônus da prova; e e) a manutenção do feito na Justiça Estadual acarreta risco de decisões conflitantes e usurpação de competência federal. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
18060580
)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
18423949
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5001196-13.2026.8.08.0000

Agravante: Samarco Mineração S/A

Agravado: Paulo Sergio Leite Lopes

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de indenização ajuizada por Paulo Sergio Leite Lopes, na qual o Magistrado de origem, embora tenha reconhecido a incompetência da Justiça Estadual em relação ao pedido de Declaração de Nulidade do Ato Administrativo, fixou a competência do Juízo para processar e julgar o pedido de indenização por danos morais, além de determinar a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 18060580, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

A controvérsia originária decorre do indeferimento de pedido indenizatório formulado no Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL/PID), sob o argumento de que o comprovante de residência apresentado pelo autor, ora agravado, seria inidôneo.

Ao que se extrai da decisão recorrida, o magistrado de 1º grau reconheceu que “
A verificação da validade, legalidade ou nulidade da decisão que indeferiu o pleito do Autor no sistema Novel/PID exige, inevitavelmente, a interpretação das regras do Acordo de Repactuação, seus fluxos e critérios de elegibilidade previstos no Anexo 2 .
Não cabe a esta Justiça Estadual a análise da legalidade do ato administrativo praticado no âmbito do sistema indenizatório federalizado
, sob pena de invadir a competência delegada ao TRF-6.
”. E contra a referida determinação não houve insurgência das partes.

Contudo, embora o Juízo de primeiro grau tenha cindido o objeto da ação para manter a competência da Justiça Estadual em relação à apreciação do pedido de indenização por danos morais, observa-se que tal pretensão está intrinsecamente ligada à regularidade dos atos praticados no âmbito do sistema indenizatório relativo ao rompimento da barragem de Fundão.

Afinal, a alegação de ofensa à honra subjetiva e à imagem perante a comunidade em razão da pecha de fraudador decorre diretamente da análise dos critérios de elegibilidade e da conferência documental realizada pelas requeridas conforme as normas que regem o sistema indenizatório do desastre do Rio Doce.

Nesse contexto, a aferição da licitude ou ilicitude da conduta das demandadas, exige a verificação do fiel cumprimento dos protocolos estabelecidos nos acordos homologados judicialmente.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Pet. 13.157
, firmou o entendimento de que “
I.Caso a demanda tenha como objeto o Acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a competência para o seu julgamento será da Coordenadoria Regional de Demandas Estruturais e Cooperação Judiciária, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, por delegação; II. Caso a demanda tenha como objeto o rompimento da barragem, sem discutir o Acordo de Repactuação, sua distribuição deve seguir as regras processuais civis aplicáveis, observando-se os pontos já decididos pelo STJ no Conflito de Competência nº 144.922, ressalvada nova decisão daquele Tribunal.
”.

Assim, denota-se que a fragmentação da causa para julgar apenas o dano moral na Justiça Estadual gera o risco de que este juízo profira decisão sobre a higidez de um ato administrativo que segue diretrizes fixadas em âmbito federal, o que contraria a natureza estrutural da solução dada ao conflito coletivo.

Dessa forma, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo deve ser estendida para todo o objeto da ação originária.

Diante do reconhecimento da incompetência do juízo, prejudicada a análise da insurgência relativa à inversão do ônus da prova.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para estender o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo para todo o objeto da ação originária.

É como voto.